Tribunal: TJMT
Processo: 1073858-90.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073858-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELIZETH RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 275.026.431-68 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), UESLEY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 000.941.001-52 (RECORRIDO), ADRIANNY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 001.215.801-13 (RECORRIDO), DORILEU NUNES DE ALMEIDA - CPF: 048.372.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073858-90.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073858-90.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorridos:
Elizeth Rodrigues da Silva Almeida e outros.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS APÓS O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público estadual e respectiva fundação previdenciária contra sentença proferida em ação de cobrança. Os herdeiros de servidor aposentado diagnosticado com cardiopatia grave pleitearam a restituição dos valores de imposto de renda retidos indevidamente desde o diagnóstico até o reconhecimento administrativo da isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a legitimidade dos herdeiros para postularem o direito pretendido e fixar o termo inicial da isenção do imposto de renda para efeitos de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os herdeiros são legítimos para ingressar com a ação, considerando o encerramento do processo de inventário.

4.

O termo inicial da isenção do imposto de renda deve ser fixado na data do diagnóstico da doença grave, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 598) e entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo prescindível a existência de laudo oficial quando há provas médicas idôneas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

6.

A isenção do imposto de renda prevista na Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV, pode ser reconhecida judicialmente com base em laudos médicos particulares, sendo prescindível o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, e seus efeitos devem retroagir à data do diagnóstico da moléstia grave.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso IV; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 598; TJMT, Apelação Cível n.º 1008460-47.2023.8.11.0041, rel. des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.10.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1008413-13.2022.8.11.0040, rel. juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1053387-24.2023.8.11.0001, rel. juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073858-90.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073858-90.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorridos:
Elizeth Rodrigues da Silva Almeida e outros.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso e de
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
Cobrança – Isenção de Imposto de Renda.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

352939428
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, declarando o direito das partes autoras à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do servidor falecido Dorileu Nunes de Almeida, desde 09/01/2019, em razão de ser portador de cardiopatia grave e condenou os recorrentes à restituição dos valores indevidamente descontados no período de 10/2020 a 10/2023, observada a prescrição quinquenal, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
352939429
):
suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, defende que o termo inicial da isenção deve ser a data do laudo pericial oficial, requerendo a reforma total da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 352939431): os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073858-90.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073858-90.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorridos:
Elizeth Rodrigues da Silva Almeida e outros.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência-MTPREV contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta por
Elizeth Rodrigues da Silva Almeida, Uesley Rodrigues de Almeida e Adrianny Rodrigues de Almeira em
desfavor dos
recorrentes,
na qual alegam, em síntese, que são herdeiros do servidor público aposentado Dorileu Nunes de Almeida, portador de cardiopatia grave diagnosticada em janeiro de 2019, pleiteando a restituição dos valores de Imposto de Renda retidos indevidamente a partir de então, até a implementação administrativa da isenção, ocorrida em outubro de 2023.

Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a ação deveria ter sido proposta pelo espólio, representado pelo inventariante, e não pelos herdeiros. No mérito, sustentam que o termo inicial da isenção deve ser a data do laudo pericial oficial e não do diagnóstico da doença, requerendo a reforma da sentença neste ponto.

Em contrarrazões, pugnam os recorridos pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade das partes e do termo inicial fixado.

Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade dos autores para o ajuizamento desta demanda.

Como é sabido, ocorrendo o falecimento da parte, esta deverá ser representada pelo seu espólio, o qual responderá pelas dívidas do de cujos até que formalizada e encerrada a partilha, momento em que os herdeiros passam a responder pelos débitos ainda pendentes, mas respeitado o limite de seu quinhão hereditário.

Inclusive, é o que preceitua o artigo 796, disposto no capítulo V do Código de Processo Civil, que disciplina a responsabilidade patrimonial, senão vejamos:

“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Da análise detida dos autos, constata-se que fora encerrado o inventário que tratava da herança do falecido, esposo e genitor dos autores, com a respectiva lavratura do formal de partilha, fatos estes facilmente comprovados por meio da escritura pública de inventário e partilha de bens do espólio de Dorileu Nunes de Almeida, juntado no Id. 352939412.

Assim, não há dúvidas quanto à legitimidade dos recorridos para figurar no polo ativo da ação, eis que não há mais espólio a ser considerado na via judicial.

Sobre a matéria:

“Ementa: Direito Processual Civil. Ação Monitória. Encerramento do inventário. Substituição do espólio pelos herdeiros . Legitimidade processual. Anulação de sentença.

I. Caso em exame

1 . Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença que extinguiu a ação monitória ajuizada contra o Espólio de Célio Gonçalves da Costa, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio e da meeira após o encerramento do inventário.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o encerramento do inventário, a extinção da ação monitória foi correta ou se deveria ter sido concedida a oportunidade de substituição do espólio pelos herdeiros, conforme os princípios da celeridade e da economia processual.

III. Razões de decidir

3 . O espólio é parte legítima para responder em juízo enquanto não houver a partilha dos bens. Com o encerramento do inventário, a legitimidade processual passa aos herdeiros.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, ao se encerrar o inventário, deve-se oportunizar a substituição do espólio pelos herdeiros, antes de se determinar a extinção do feito .

5. Na presente hipótese, a sentença foi proferida sem possibilitar a regularização do polo passivo, o que contraria o art. 110 do CPC e os princípios da economia e celeridade processual.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para que seja realizada a substituição processual do espólio pelos herdeiros e o prosseguimento do feito .

Tese de julgamento: "Encerrado o inventário, o espólio deve ser substituído pelos herdeiros do de cujus, que passam a figurar no polo passivo da demanda, observando-se os limites patrimoniais de cada um."

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10251549120238110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)”.

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS – EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO – ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO – EXTINÇÃO DO ESPÓLIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SUCESSORES – ART. 796 DO CPC/15 E ART. 1.997 DO CC – RECURSO PROVIDO .

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c partilha de bens, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros de falecida, excluindo-os do polo passivo, sob fundamento de que apenas o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade nos termos do art. 75, VII, do CPC/15 .

2. A agravante sustentou que o inventário foi encerrado por arrolamento sumário, com partilha homologada, trânsito em julgado e expedição do formal de partilha, transferindo-se a legitimidade aos herdeiros para responderem pelas obrigações do de cujus.

II. Questão em discussão

3 . Discute-se se, após o encerramento formal do inventário, com a homologação da partilha e expedição do formal de partilha, os herdeiros passam a ter legitimidade passiva para responder por obrigações do falecido na proporção dos quinhões recebidos, extinguindo-se o espólio para fins processuais.

III. Razões de decidir

4. Comprovado o encerramento do inventário pelo rito do arrolamento sumário, com sentença homologatória da partilha, trânsito em julgado e formal de partilha expedido, não subsiste a legitimidade do espólio, nos termos do art . 796 do CPC/15 e art. 1.997 do CC.

5 . Os herdeiros passam a responder diretamente pelas dívidas do falecido dentro dos limites da herança e na proporção da parte que lhes coube.

6. O próprio inventariante (agravado) concordou com a legitimidade dos herdeiros, reconhecendo expressamente a extinção do espólio e a necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação principal.

7 . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem que, encerrado o inventário, o espólio se extingue e cada herdeiro responde na proporção de seu quinhão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reconhecer a legitimidade passiva dos herdeiros/agravados .

Tese de julgamento: "Encerrado o inventário com a partilha homologada, trânsito em julgado e formal de partilha expedido, extingue-se o espólio e transfere-se aos herdeiros a legitimidade para responder pelas obrigações do falecido, nos termos do art. 796 do CPC/15 e art. 1.997 do CC, observando-se os respectivos quinhões ."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10301517520258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)”.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos recorridos.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir o termo inicial para a restituição dos valores de Imposto de Renda.

A Lei n.º 7.713/88, em seu artigo 6º, XIV, estabelece a isenção para portadores de doença grave, dentre elas a cardiopatia, mesmo quando a doença seja diagnosticada após a aposentadoria.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 598, consolidou o entendimento de que
"é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.

No caso em análise, os laudos médicos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca que a parte autora foi diagnosticada com cardiopatia grave em 09/01/2019. O documento emitido pelo médico Gibran Roder Feguri (Id. 352939414) atesta que o de dispositivo cardíaco de estimulação implantável (marcapasso) foi implantado no falecido naquela data.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que o termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da doença, não na data do laudo pericial oficial, confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE . ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO AO INÍCIO DA ENFERMIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTERIOR AO LAUDO OFICIAL. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA . SÚMULA 598, DO STJ. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, servidor público aposentado, diagnosticado com cardiopatia grave, requerendo a retroação da isenção ao ano de 2000. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da moléstia grave por documentos médicos diversos pode ensejar a retroação da isenção tributária, dispensando-se a necessidade de laudo pericial oficial para a concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. O art . 6º, XIV, da L. 7.713/1988 prevê isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave, independentemente do momento do diagnóstico. 4 . A Súmula 598 do STJ e a jurisprudência consolidada permitem a comprovação da doença grave por meio de documentos médicos diversos, desde que convincentes, dispensando-se laudo oficial, o que autoriza o reconhecimento da doença desde o ano de 2000, conforme requerido. 5. A devolução dos valores recolhidos indevidamente deve ser limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando a prescrição quinquenal.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comprovação da moléstia grave mediante documentos médicos diversos, ainda que ausente laudo pericial oficial, é suficiente para o reconhecimento da isenção de imposto de renda, com efeitos retroativos à data do diagnóstico, respeitada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados: L . 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1416147/RN, Rel . Min. Eliana Calmon; AgRg no AREsp 145082/PE, Rel. Min. Humberto Martins; TJMT, Apelação Cível nº 1027173-07 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2024, DJE 01/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008317-29.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2024, DJE 28/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030230-25.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 04/06/2024, DJE 13/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084604720238110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)”.

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA . RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, CPC. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA . PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO . SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98 . Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil. “Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015) .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008413-13.2022.8.11 .0040, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir .

2. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas .

3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.

4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ) .

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art . 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053387-24.2023 .8.11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Assim, o termo inicial deve ser compatível com a data do diagnóstico médico, tal como consignado na sentença combatida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026